Tribunal: TJMT
Processo: 1027399-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027399-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA - CNPJ: 73.230.674/0001-56 (AGRAVANTE), LOBO BRAVO COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.867.985/0001-08 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ALVARO NEGREIROS VITOR - CPF: 063.218.741-75 (ADVOGADO), ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. ARTIGO 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de ação de busca e apreensão, mantendo a decisão que determinou a restituição do bem apreendido, diante da purgação da mora realizada pelo devedor com o depósito judicial do valor indicado pelo credor fiduciário.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento do STJ (REsp 1.418.593/MS) sobre a necessidade de pagamento integral da dívida, vencida e vincenda, com encargos contratuais, para a purgação da mora.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022, CPC).

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a matéria central, consignando que a purgação da mora foi efetivada pelo pagamento do valor indicado pelo próprio credor fiduciário na inicial, nos moldes do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

5. Eventual divergência sobre a atualização dos valores deve ser discutida em ação própria, não sendo matéria para rediscussão via embargos de declaração.

6. O mero inconformismo da parte não enseja o acolhimento dos embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios legais (CPC, art. 1.022).

7. Prequestionados todos os dispositivos legais invocados, nos termos do entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A ausência de manifestação expressa sobre tese firmada em julgamento repetitivo do STJ não configura omissão quando a matéria controvertida foi enfrentada de forma clara e suficiente, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/08/2015; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de busca e apreensão movida contra LOBO BRAVO COMERCIO DE CEREAIS LTDA. O julgado embargado manteve a decisão de primeiro grau que determinou a restituição do bem apreendido em razão da purgação da mora realizada pelo devedor mediante depósito judicial do valor indicado pelo credor na petição inicial.

A parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que não houve manifestação expressa sobre o julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.418.593/MS), que estabeleceria a necessidade de pagamento da integralidade da dívida com parcelas vencidas e vincendas, além dos encargos contratuais, para fins de purgação da mora. Requer o prequestionamento do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Em contrarrazões, a parte embargada refuta a alegação de omissão, sustentando que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões de fato e de direito, tendo reconhecido a purgação da mora com base no depósito do valor integral apresentado pelo próprio credor na inicial, no montante de R$ 34.406,58.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão embargado. Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INDICADO PELO CREDOR. DEVOLUÇÃO DO BEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou a restituição do bem apreendido ao agravado, em razão da purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. Definir se a purgação da mora realizada pelo devedor foi integral, conforme exige o Decreto-Lei nº 911/69, e se a devolução do bem foi corretamente determinada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a purgação da mora ocorre com o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme valores apresentados pelo credor na petição inicial.

4. No caso concreto, o agravado realizou o depósito judicial do montante indicado pelo próprio credor fiduciário, o que configura o adimplemento da obrigação nos moldes legais.

5. Eventual divergência sobre a correção dos valores deve ser discutida em via própria, não podendo obstar a restituição do bem ao devedor.

6. A fixação de prazo de 72 horas para devolução do veículo pelo juízo de origem não se revela desarrazoada ou ilegal, sendo obrigação da instituição financeira cumprir as determinações judiciais dentro dos prazos estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A purgação da mora prevista no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 exige o pagamento do valor indicado pelo credor fiduciário na inicial, sendo indevida a retenção do bem quando comprovado o adimplemento."

Pois bem.
Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso dos autos, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.418.593/MS), que trataria dos requisitos para purgação da mora em ações de busca e apreensão. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que esta Câmara enfrentou de forma adequada e suficiente a questão central da controvérsia, qual seja, a regularidade da purgação da mora realizada pelo devedor. O julgado analisou especificamente os termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, consignando expressamente que a purgação da mora ocorre com o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme valores apresentados pelo credor na petição inicial e que no caso concreto, o agravado realizou o depósito judicial do montante indicado pelo próprio credor fiduciário, o que configura o adimplemento da obrigação nos moldes legais.

Ademais, o acórdão embargado tratou expressamente da questão relativa à atualização dos valores, consignando que eventual divergência sobre a correção dos valores deve ser discutida em via própria, não podendo obstar a restituição do bem ao devedor. Tal fundamentação demonstra que a matéria foi adequadamente apreciada, não havendo qualquer omissão quanto aos aspectos jurídicos relevantes para o deslinde da controvérsia.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o "prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025